Tribunal: TJDFT
Processo: 0750488-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0750488-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELCIMAR DE OLIVEIRA BARREIROS EMBARGADO: ANDRE LUIZ DA SILVA, EDIMAR GONCALVES DO NASCIMENTO, RUYTER SALVIANO DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELCIMAR DE OLIVEIRA BARREIROS em desfavor do acórdão ID no 71167362, que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante, mantendo a decisão de indeferimento do pedido liminar de reintegração de posse formulado na ação de origem. Alega omissão no acórdão recorrido, sustentando que a questão da intempestividade da contestação apresentada por um dos réus e a ausência de oportunidade de réplica não foram objeto de apreciação no referido acórdão. É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos originários, verifica-se que os autos principais (processo n.o 0751344-04.2023.8.07.0001) foi sentenciado (ID no 240645301), circunstância que induz à perda do objeto do presente recurso por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). (grifo nosso) Assim, as matérias suscitadas nos presentes embargos de declaração deverão ser apreciadas, caso haja interesse da parte, em sede de preliminar de Apelação. Ante o exposto, com amparo no art. 932, inc. III, do CPC, JULGO PREJUDICADOS os embargos de declaração. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se Tendo em vista que o mérito do agravo já foi julgado pelo Colegiado, operada a preclusão da presente decisão, certifiquem-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador